Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. RESOLUÇÃO CNJ No 584/2024. PORTARIA CNJ No 393/2024. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud para localização de bens das executadas.
2. As exequentes buscam a satisfação de crédito e restaram infrutíferas as tentativas de constrição por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
3. O juízo de origem indeferiu a utilização do Serp-Jud, motivando a interposição do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar, no cumprimento de sentença, a consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud para localização de bens penhoráveis, após frustradas as diligências tradicionais de pesquisa patrimonial.
III. Razões de decidir
5. A Resolução CNJ no 584/2024 determina que as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial sejam realizadas por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça.
6. A Portaria CNJ no 393/2024 incluiu o Serp-Jud na lista oficial de sistemas de pesquisa patrimonial.
7. Instituído pela Lei no 14.382/2022, o Serp-Jud constitui módulo exclusivo do Poder Judiciário, com acesso unificado às bases dos registros públicos nacionais, o que confere maior abrangência, celeridade e economicidade às diligências.
8. Frustradas as buscas via Sisbajud, Renajud e Infojud, mostra-se adequada e proporcional a utilização do Serp-Jud como ferramenta complementar para localização de ativos.
9. A medida observa os princípios da cooperação, da eficiência e da razoável duração do processo, bem como a regra de que a execução se realiza no interesse do exequente.
10. A jurisprudência desta Corte admite a utilização do Serp-Jud como meio idôneo de pesquisa patrimonial, sobretudo quando esgotadas outras tentativas de localização de bens.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e provido para deferir a realização de consulta às bases de dados dos serviços registrais por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud.
Tese de julgamento:
1. É possível a consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud, no cumprimento de sentença, como meio de localização de bens penhoráveis.
2. Frustradas as diligências via Sisbajud, Renajud e Infojud, a utilização do Serp-Jud atende aos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 4o, 6o, 8o e 797; Lei no 14.382/2022; Resolução CNJ no 584/2024; Portaria CNJ no 393/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2081829, 0726908-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.01.2026; TJDFT, Acórdão 2074934, 0744942-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão 1949497, 0734508-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024.